Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011484-17.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravada: TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.
Número do Protocolo: 1011484-17.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer” (Proc. no 1018888-93.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por TBM – TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência da autora, “para determinar que a ré promova a readequação da fatura com vencimento em 29 de abril de 2020 e da cobrança das faturas a partir de maio de 2020, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não mais a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela autora” (cf. Id no 44175993).
A agravante afirma que a concessão da tutela de urgência nos moldes em que realizada constitui medida ilegal e temerária, uma vez que se deixou de considerar o imenso impacto econômico provocado pela alteração unilateral do contrato, e, depois, porque não está minimente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora, já que não há provas de que restou preenchido todos os requisitos indispensáveis à aplicação da teoria da imprevisão e/ou onerosidade excessiva.
Diz que, no contrato de prestação de serviço objeto da lide, “a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado”, explicando que “cada consumidor do Grupo A, tal como a agravada, firma o contrato de demanda para que a distribuidora de energia disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade; a contratação de demanda, portanto, possui caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente aportados pela distribuidora para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor, o que inclui, mas não se limita, a investimentos em ativos, gastos com pessoal e sistemas para operação e manutenção da rede. (...). Dessa maneira, parte dos custos que compõem o sistema elétrico são fixos e pouco dependem da quantidade de energia efetivamente consumida pelo usuário”.
Alega que a “eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado importará em prejuízo financeiro significativo, na medida em que antecipou investimentos para viabilizar o fornecimento de energia de alta potência, no entanto, deixará de receber a contraprestação devida pelo tempo previamente pactuado, tendo que suportar todo custo para a manutenção da estrutura sem o devido provisionamento”, o que irá “impactar decisivamente no seu equilíbrio econômico-financeiro, tendo como consequência inviabilizar a continuidade da prestação desse serviço público e essencial, inclusive para a população mais vulnerável, (...), pode-se criar as condições de colapso de todo o sistema elétrico, atingindo toda a sociedade”.
Sustenta que “é descabido relativizar os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia de vontade”, a uma, porque “não há falar em alteração contratual por força maior, porquanto o contrato mantido entre as partes não prevê a possibilidade de se invocar a ocorrência de um evento dessa natureza quando relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado”; a duas, porque não preenchidos os critérios para se aplicar a teoria da imprevisão, “pois não foram apresentadas consequências determinadas da pandemia sobre a atividade econômica desenvolvida pela parte agravada, isto é, não se demonstrou documentalmente que sua capacidade de pagamento ou seus indicadores de liquidez foram bruscamente afetados, (...), e, por outro lado, igualmente não foi comprovada a onerosidade excessiva à parte agravada, representada pelo pagamento da tarifa de energia elétrica, tampouco de eventual vantagem excessiva a esta distribuidora de energia”; a três, porque a medida liminar contraria diretamente norma constitucional (art. 22, IV) e as leis infraconstitucionais específicas à matéria (Lei no 9.427/96 e Decreto no 62.724/68), enfatizando, inclusive, que a ANEEL já “deliberou no sentido de negar provimento aos pleitos de alteração dos contratos de demanda, recomendando tão somente que as distribuidoras promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda medida”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência da autora/agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 44175991).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A agravada TBM ajuizou ação de revisão contratual contra a concessionária/agravante Energisa, objetivando a modificação do método de faturamento/apuração dos valores cobrados pelo serviço de disponibilização de energia elétrica, em razão do inesperado e imprevisível advento do cenário de paralização das atividades por força das medidas de combate e controle à pandemia da Covid-19.
Expôs, na petição inicial, que “é uma indústria têxtil, atuante no segmento de fiação e sendo produtora de insumos para confecção de vestuário, como poliéster e fios de algodão, o que faz com que a companhia não esteja dentro das exceções previstas (como serviços essenciais)”, de modo que, desde março de 2020, “foi legalmente proibida de prosseguir com o seu processo produtivo, (...) e não só paralisou por completo a sua produção entre os dias 21 de março a 22 de abril, como se viu forçada a praticamente manter-se sem operar, acarretando significativa redução da demanda de energia utilizada”.
Alegou que celebrou e mantém com a ré Energisa o “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD no 20720”, cuja cobrança é feita de acordo com a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou a maior demanda medida, e, na sequência, especificou e discorreu longamente sobre as particularidades da citada modalidade contratual e quanto aos fatos supervenientes que justificam o reajuste do método de cobrança, ante a abrupta alteração da situação econômica existente, que culminou com a obrigatoriedade de paralização de suas atividades empresariais, desiquilibrando o elo negocial entre os contratantes, o que, segundo argumentou, autoriza a readequação dos termos do contrato de acordo com os arts. 393, 478 e 479 todos do Código Civil.
E, ao final, em sede de tutela de urgência, pediu as seguintes providências:
“A concessão de tutela antecipatória, inaudita altera pars, em relação à unidade consumidora da TBM no 6/1517169-7, relacionada ao consumo de abril/2020, na forma da fatura, com vencimento em 29 de abril de 2020, no valor de R$ 461.698,44, que afaste a aplicação do art. 104, da Resolução no 414/2010, e promova o refaturamento, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela TBM, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD consumido pela TBM, sem a incidência de juros e de mora, multas, correção monetária e eventuais penalidades; ou promova o refaturamento, adotando como critério para o cálculo da Demanda e TUSD Demanda, não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, mas a média ponderada da demanda efetivamente consumida nos dias em operação e dos dias parados da TBM, referentes ao mês de abril de 2020, sem a incidência de multas, juros, correção monetária, e eventuais penalidades.
Em relação às contas dos meses de com vencimento no mês de maio em diante, compreendendo os meses nos quais a TBM registrar demanda de distribuição em volume aquém do contratado, que afaste a aplicação do art. 104, da Resolução no 414/2010, e promova o faturamento total oriundo do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição formalizado TBM e a ENERGISA, incluindo a TUSD, considerando, tão somente, a demanda efetivamente consumida pela TBM, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, (...). Em não sendo acatado o pedido (...), promova o refaturamento, adotando como critério para o cálculo da Demanda e TUSD Demanda, (...), sem a incidência de multas, juros e correção monetária, e eventuais penalidades”. (cf. Id no 31706184 dos autos de origem)
Na decisão agravada, ao apreciar a questão, a MMa. Juíza concluiu pelo preenchimento dos pressupostos legais exigidos à antecipação dos efeitos da tutela, fundamentando que “a probabilidade do direito, consistente na onerosidade excessiva, está demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia em virtude da pandemia da COVID-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição”, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida; o perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela eventual suspensão no fornecimento de energia na unidade consumidora e inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, (...), e, ademais, não se vislumbra na antecipação do provimento jurisdicional o perigo de irreversibilidade”.
A ré Energisa interpôs o presente recurso, para, essencialmente, atacar a conclusão decisória quanto à comprovação de motivo juridicamente idôneo a autorizar a revisão judicial do contrato, e deu especial ênfase ao fato de que a manutenção da medida pode ensejar enorme desiquilíbrio e irreparável prejuízo às suas finanças, o que, inclusive, justifica recebimento do agravo de instrumento no duplo efeito por esta Corte Julgadora.
É sabido que a suspensão da eficácia da decisão recorrida é admitida quando “a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único), logo, para seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não basta que a parte queira e requeira, antes, exige-se fundamentação convincente quanto ao provável desacerto da decisão e, ainda, exposição de circunstância que demonstre cabalmente que o diferimento da análise do recurso pelo colegiado seja passível de tornar inútil a pretensão almejada ou, então, de acarretar em dano gravíssimo à parte.
No caso, inobstante a relevância da matéria em torno do qual gira o mérito recursal, não diviso o risco de dano grave ou irremediável a justificar o sobrestamento dos efeitos da decisão impugnada, pois, ao fim e ao cabo, a discussão recursal envolve questão meramente financeira, e, antes do julgamento do mérito, no máximo, duas ou três faturas serão submetidas aos efeitos da decisão agravada, o que certamente não irá acarretar o ignóbil prejuízo econômico alardeado nas razões recursais; além do mais, a própria complexidade da temática afasta incisivamente um juízo positivo sobre a probabilidade do direito da agravante, até porque, antes de qualquer pronunciamento relativo à matéria, mostram-se necessárias maiores reflexões e análise aprofundada dos aspectos fáticos e jurídicos que envolvem o litigio, ainda que em caráter precário.
Em cognição sumária, coaduno com a conclusão do magistrado de que o cenário exposto pela autora, que são confirmados e amparados nos diversos indícios probatórios trazidos com a inicial, conduzem à constatação de que há uma situação de desequilíbrio contratual, com onerosidade excessiva à contratante, o que autoriza a concessão de tutela de redução/readequação provisória das prestações previstas no contrato, nos moldes dos arts. 478 e ss do CC, até porque é basicamente indiscutível que a pandemia mundial e as suas consequências configuram circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nos relações jurídicas (CC, art. 393), e, malgrado a existência de ressalva contratual quanto aos “prejuízos relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado”, num juízo perfunctório, não vejo que o complexo evento invocado pela autora subsome-se à restritiva hipótese contratual, eis que é um amálgama de crise social e quase um colapso (ao menos da perspectiva da empresa/autora) do mercado.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator